Tribunal: STF
Processo: RE 311371
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DE
VENCIMENTOS DE CARGO SUPERIOR. NÃO EXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 37,
 INCISO II, DA CB/88.
A Constituição do Brasil não admite o
enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso
daquele que é titular. Não há direito adquirido à incorporação de
vencimentos de cargo exercido de maneira irregular, em afronta às
exigências contidas no artigo 37, inciso II, da Constituição de
1988. Precedentes da Corte.
Agravo regimental não provido.